Tribunal: TJDFT
Processo: 0748497-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Exoneração de alimentos. Emenda à inicial. Descumprimento. Indeferimento da petição inicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) averiguar a desídia do autor em cumprir a determinação de emenda à inicial e (ii) definir se a extinção do feito foi prematura, com a cassação da sentença.
III. Razões de decidir
3. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a ausência por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. Dispositivo
4. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: APC 0709948-20.2023.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 07126687620178070007, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 5/7/2018.